Tribunal: STF
Processo: ARE 1605294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na suficiência probatória para a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, áudios juntados aos autos e pelo depoimento da vítima, que relatou de forma coerente as ameaças sofridas e o descumprimento das medidas protetivas pelo réu.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como no caso em análise.
3. O réu ameaçou a vítima de colocar fogo em seu carro e prejudicar sua integridade física, além de descumprir as medidas protetivas ao se aproximar do local de trabalho da ofendida, fotografar seu veículo e enviar mensagens pelo WhatsApp.
4. O princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, considerando a necessidade de maior resposta estatal para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A condição do sursis referente à prestação de serviços à comunidade deve ser substituída por limitação de final de semana, pois o artigo 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade é aplicável apenas às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso parcialmente provido para alterar a condição da suspensão da pena, substituindo a prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana, mantidas as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 2. A prestação de serviços à comunidade não pode ser fixada como condição do sursis quando a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a seis meses.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "c", 46, 77, 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.833.793/RS TJRS, Apelação Criminal, Nº 50015493020228210130.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente